Tribunal: TJSP
Processo: 1023999-59.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Transporte marítimo internacional – Sentença de parcial procedência – Cláusula de eleição de foro estrangeiro – Pactuação que se revela ineficaz se o foro eleito implicar restrição do acesso da parte ao Poder Judiciário – Entendimento do Eg. STJ – Autora que é empresa limitada considerada de pequeno porte sediada na cidade de Itajaí, Santa Catarina –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Transporte marítimo internacional – Sentença de parcial procedência – Cláusula de eleição de foro estrangeiro – Pactuação que se revela ineficaz se o foro eleito implicar restrição do acesso da parte ao Poder Judiciário – Entendimento do Eg. STJ – Autora que é empresa limitada considerada de pequeno porte sediada na cidade de Itajaí, Santa Catarina – Excessiva onerosidade do ajuste ao ponto de restringir o direito de ação – Art. 25, §2o, cc. art. 63, §§ 1o a 4o, do CPC, aplicável à parte autora por força da isonomia processual (art. 7o do CPC) – Competência da autoridade brasileira, local em que a obrigação foi ou deveria ser cumprida (art. 12 da LINDB e art. 21, II, do CPC) – Navio "Cardiff" correspondente ao segundo transporte, que embora não seja de propriedade da corré COSCO, foi contratado sob sua responsabilidade enquanto companhia de navegação – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Carga que foi embarcada com 25.326,44 kg e desembarcada com peso líquido total de 13.095 kg – Carga recebida se encontrava arranhada, enferrujada, com a borracha da porta avariada e com lacre ilegível – Ocorrência de exclusiva responsabilidade das requeridas – Indenização da autora pelos danos materiais experimentados – Art. 750 do Código Civil – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Multa fixada em razão de embargos protelatórios – Não evidência – Parte que apenas exerceu o seu direito processual de pleitear o saneamento de omissões e contradições que, no seu entender, existiam no decisum de primeiro grau – Recurso provido apenas neste ponto – Recurso parcialmente provido, rejeitadas as preliminares.